Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723186-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ELIANE MORATO DO AMARAL VIEIRA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TETO CONTRIBUTIVO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. QUEDA REMUNERATÓRIA. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste interesse em recorrer contra a obrigação de recompor a integralidade da reserva matemática se a condenação distribuiu o ônus entre o patrocinador e o participante. 2. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença sequer permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano. 3. O patrocinador não tem interesse em recorrer para que se fixe o termo inicial da recomposição da reserva matemática quando não indica o prejuízo sofrido com a sentença. 4. O patrocinador não tem interesse em requerer a compensação se a sentença determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho. 5. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018. 6. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas. 7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, reconhecendo o direito à percepção de horas extras, transita em julgado. 8. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 9. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736/RS admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 10. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos. 11. O caráter temporário dos benefícios especiais impede a repercussão das horas extras. 12. A faculdade de preservação de um salário de participação no caso de perda parcial de remuneração mensal é incompatível com a modulação de efeitos feita no recurso especial n. 1.312.736/RS. 13. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos. 14. O não pagamento das horas extras configura ato ilícito do empregador e provoca dano concreto ao participante de regime complementar de previdência. 15. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial. 16. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 17. A modulação de efeitos realizada no recurso especial n. 1.312.736/RS inclui o direito de receber as diferenças passadas. 18. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. 19. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, inexistindo qualquer ressalva que indique que o provimento do recurso afasta a majoração dos honorários. 19.1. Honorários advocatícios majorados. 20. Apelação do Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 28232216): (...) A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736/RS admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, uma vez que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada violação aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 85, caput e §2o, porquanto eventual apreciação das teses recursais, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028